Tribunal: TJMT
Processo: 1015806-25.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015806-25.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MATEUS MEIRA SARLO - CPF: 048.770.761-31 (APELADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – JULGAMENTO
ULTRA PETITA
– NULIDADE DA SENTENÇA –
PRELIMINARES REJEITADAS
– ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – ORIGEM NÃO DEMONSTRADA – DÍVIDA ILEGÍTIMA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Ausente discussão sobre o contrato de financiamento educacional em si, mas sim a cobrança de diferença de semestralidade pela instituição de ensino, a competência é da Justiça Estadual.

Não configura julgamento
ultra petita
o provimento jurisdicional concedido em consonância com a narrativa constante da inicial.

O fato de não ter sido mencionado na sentença dispositivo legal invocado pela parte não implica em sua nulidade se a decisão está suficientemente fundamentada conforme princípio do livre convencimento motivado.

Não demonstrada nem mesmo a origem da diferença imposta a aluno beneficiário do FIES em 100%, a cobrança de diferença de mensalidade/semestralidade não se mostra legítima.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para
“ratificar os fundamentos da tutela antecipada, tornando-a definitiva e, no mérito, declarar inexigível todo e qualquer valor cobrado pela ré a título de diferenças de semestralidade quanto ao repasse do FNDE do contrato de financiamento em nome do autor”
e, ante a sucumbência recíproca, condenar as partes em 50% cada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, ressalvada, quanto ao autor, a condição de beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

A apelante argui a incompetência da Justiça Estadual, alegando a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), remetendo-se os autos à Justiça Federal.

Sustenta a existência de julgamento
ultra petita,
argumentando que o apelado limitou seu pedido à declaração de inexigibilidade da dívida de R$4.497,68 (débito já vencido), além de pretender a abstenção de qualquer cobrança de diferença até a conclusão do curso, ou seja, impôs um termo final, de modo que, após esse período retornaria a possibilidade de cobrar tais valores.

Suscita preliminar de nulidade da sentença porque não teriam sido consideradas as razões expostas na contestação, sobretudo quanto à aplicabilidade do artigo 1º da Lei n. 9.870/1999.

Assevera que a sentença está fundamentada em jurisprudência do TJMT, que já foi superada.

Aduz que o Parágrafo Único da Cláusula Quinta do Contrato de Financiamento Estudantil prevê a responsabilidade do aluno de arcar com eventuais valores não cobertos pelo FIES. Diz que o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais também contém a mesma determinação.

Menciona também que a Cláusula Décima Segunda, Parágrafo Quarto, do Contrato de Financiamento estabelece que
“o aditamento do presente Contrato nos próximos anos letivos ficará condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira do FIES”
.

Ressalta que a limitação imposta no artigo 4-B da Lei n. 10.206/2001 diz respeito ao financiamento e não ao reajuste da mensalidade. Acrescenta que “
O FNDE para não recair em ilegalidade de impor um reajuste de mensalidade, o que violaria o princípio da livre iniciativa, utiliza como manobra a imposição de ‘travas sistêmicas’
”.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, o apelado pleiteia o não provimento do Recurso (Id n. 134662744).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

A apelante argui a incompetência da Justiça Estadual, alegando a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), devendo os autos serem remetidos à Justiça Federal.

Na hipótese dos autos o que se discute são valores cobrados pela instituição de ensino de aluno beneficiário de 100% do FIES. Portanto, qualquer discussão relativa à relação da apelante com o FNDE deve ser objeto de Ação própria a ser por ela ajuizada, sendo impertinente a formação do litisconsórcio passivo defendida no presente caso.

Registre-se ainda que o que se busca neste feito é sanar as condutas ilegais alegadamente praticadas pela instituição de ensino, e o afastamento da cobrança da diferença de pagamento de mensalidade por ela feita ao aluno. Não se discute o contrato de financiamento educacional em si, e portanto a competência da Justiça Estadual, como visto, é inquestionável.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA

A apelante sustenta a existência de julgamento
ultra petita,
argumentando que o apelado limitou seu pedido à declaração de inexigibilidade da dívida de R$4.497,68 (débito já vencido), além de pretender a abstenção de qualquer cobrança de diferença até a conclusão do curso, ou seja, impôs um termo final, de modo que, após esse período retornaria a possibilidade de cobrar tais valores.

Se o autor/apelado pretendeu que a ré/apelante deixasse de efetuar qualquer cobrança a título de diferença de semestralidade
“até a conclusão do curso”
é óbvio que sua intenção é não ter que pagar respectivo débito, mesmo após o término do período letivo. Não faria sentido almejar que essa abstenção se restringisse apenas até a conclusão do curso. Numa leitura sistêmica da inicial só se pode concluir que é esse o propósito do autor/apelado, qual seja, ficar desobrigado de arcar com quaisquer débitos dessa natureza.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença porque não teriam sido consideradas as razões expostas na contestação, sobretudo quanto à aplicabilidade do artigo 1º da Lei n. 9.870/1999.

No entanto, para o convencimento do magistrado não precisam ser mencionadas expressamente todas as teses e dispositivos legais trazidos pela parte, bastando que sua conclusão seja suficientemente fundamentada.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O autor/apelado ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais alegando que é acadêmico de Medicina e beneficiária do FIES - Fundo de Financiamento Estudantil - desde o início do curso (primeiro semestre de 2015), com 100% dos custos arcados pelo Governo Federal, tanto é que assim constou nos aditamentos de 2015, 2016, 2017 e 2018

Aduz que a ré/apelante reduziu unilateralmente o percentual financiado para 76,08%, passando a cobrar o valor adicional de R$4.497,68.

A apelante recorre argumentando que, apesar de o contrato em questão prever o financiamento de 100% dos custos, o FIES restringiu o pagamento da totalidade. Assim, segundo defende, o financiado deveria arcar com a parte não alcançada pelo programa do Ministério da Educação.

Por cuidar de relação de consumo, é dela o ônus de demonstrar a legalidade da cobrança da diferença de semestralidade e, consequentemente, a legitimidade da dívida, sobretudo em razão da inversão do ônus da prova deferida na decisão de Id n. 134662731, contra a qual não houve Recurso.

O apelado celebrou contrato de abertura de crédito com o FNDE (Id n. 134662650), em que lhe foi concedido financiamento de 100% dos serviços educacionais, ao mesmo tempo que a apelante também firmou Termo de Adesão ao FIES.

Independentemente das discussões sobre a quem compete pagar eventual diferença residual nos custos das mensalidades que em tese deveriam ser suportadas inteiramente pelo FNDE, o fato é que, pelos elementos presentes nos autos, não se constata nem mesmo o lastro de tal saldo negativo.

Isso porque os aditamentos semestrais que se seguiram ao contrato foram todos feitos com o custeio integral das mensalidades (Id n. 134662687, Id n. 134662689, Id n. 134662691, Id n. 134662693 e Id n. 134662695), de modo que a suposta diferença que está sendo cobrada não tem fundamento legal nem contábil identificável de plano.

Além disso, a apelante, apesar de dizer que o
quantum
repassado pelo FNDE está aquém do valor da semestralidade, não fez prova a esse respeito.

Não é crível igualmente a assertiva de que foi indicada importância inferior à devida por mera liberalidade e em virtude de
trava sistêmica
imposta.

Não bastasse isso, não se pode negar que a apelante também é beneficiária do programa de financiamento estudantil do Governo, por vontade própria, evidentemente movida pelas vantagens que aufere com isso e podendo dele se desligar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então convencionados. Ao aderi-lo, anuiu com as normas que regulamentam o Fundo, não sendo razoável admitir, neste momento processual, que não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso e dos valores cobertos pelo programa, com o que, num exame prefacial, não poderia, posteriormente, sob a arguição de existência de diferença residual, repassá-la ao aluno, que teve o benefício deferido em 100%.

A título argumentativo ainda, confira-se o que dispõe o artigo 1º da Portaria n. 638/2017 do MEC:

Art. 1º - Estabelecer para o 2º semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2º semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II - Contratos formalizados a partir do 1º semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.

De sua leitura infere-se que, tratando-se de contrato realizado até 2016, como o do apelado, nenhuma diferença pode ser cobrada do aluno, o que só passou a ser permitido para aqueles celebrados a partir de 2017.

Nesse sentido, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO - PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO INTEGRAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO

I – Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu. II – Tratando-se de contrato firmado antes de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES, nos termos da Portaria nº 4/2017/MEC, poderia ser cobrada do aluno, como estabelece o art. 1º do mesmo ato infralegal. III - Mera cobrança equivocada, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza abalo moral indenizável.

(N.U 1023587-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022).

Cumpre ressaltar ainda que qualquer discussão relativa à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais, é tema restrito à apelante e ao FIES/FNDE e deve ser enfrentado em Ação própria e no Juízo competente.

Nesse sentido, há jurisprudência em que a instituição de ensino propôs Ação contra o FNDE promovendo referida discussão, sendo de todo impertinente esse questionamento com o aluno, que não participou de tal Contrato.

Por todos esses motivos, nesta hipótese identifica-se a existência do direito alegado, tendo em vista que o apelado contratou abertura de crédito alusivo ao FIES, na proporção de 100%, enquanto a apelante é aderente de tal programa e aceitou a matrícula dele ciente das condições, e, principalmente, todos os aditamentos foram efetuados cobrindo-se na íntegra as mensalidades, de modo que a diferença que está sendo cobrada a esse título não encontra justificativa nos autos.

Por fim, é importante salientar que a matéria ora em debate não pode ser tratada de forma simplista porque, consoante tudo que foi explanado, é de cunho bastante complexo e envolve valores que ultrapassam o mero interesse patrimonial, apesar deste também poder se mostrar presente. Não se pode deixar de considerar, com o destaque merecido, que a situação, como a que ora se retrata, é de um aluno que enfrentou todas as dificuldades notoriamente sabidas para obter êxito nas provas e ingressar numa faculdade de medicina, conseguiu o financiamento pelo FIES no percentual máximo, e tem que lidar, inesperada e inadvertidamente, com questões que dizem respeito apenas às pessoas jurídicas participantes e de natureza acentuadamente política. Esses fatores mostram que não se trata de mera discussão de um contrato típico entre particulares.

A pretensão de prequestionamento é infundada, visto que a controvérsia foi expressamente examinada, além de o juiz ou o tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e deixo de majorar os honorários advocatícios, pois já foram fixados no percentual máximo na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022